Tribunal: TJMT
Processo: 1009371-39.2024.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009371-39.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAM PIERRE PEREIRA CUNHA - CPF: 007.716.923-90 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EXTERNA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTERNO NO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por DAM PIERRE PEREIRA CUNHA contra acórdão proferido em recurso inominado, alegando contradição por divergir do entendimento consolidado da mesma Turma Recursal em casos análogos de interrupção no fornecimento de água, o que afrontaria os princípios da segurança jurídica, isonomia e confiança legítima dos jurisdicionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a divergência entre o acórdão embargado e outros julgados da mesma Turma Recursal em casos análogos caracteriza contradição passível de correção por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição passível de embargos de declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

4. Não caracteriza vício sanável por embargos declaratórios a contradição baseada em elementos externos ao julgado, como a suposta divergência entre o acórdão embargado e outros julgados da mesma Turma Recursal em casos análogos.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova."

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é apenas aquela existente entre os fundamentos do julgado ou entre estes e a conclusão, não se admitindo como parâmetro elementos externos à decisão embargada. 2. A divergência entre o acórdão embargado e outros julgados do mesmo tribunal em casos análogos não caracteriza contradição sanável por embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.06.2017; STJ,
AgRg
no REsp 1189309/RJ, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 05.12.2013; STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.12.2016; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 14.12.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração:

1009371-39.2024.8.11.0004

Embargante:
DAM PIERRE PEREIRA CUNHA

Embargado:
ÁGUAS DE BARRA
DO GARÇAS
LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DAM PIERRE PEREIRA CUNHA opôs Embargos de Declaração (ID 303064391/
PJe2
) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 302384359/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi contraditória, pois diverge do entendimento consolidado desta mesma Turma Recursal em casos análogos, nos quais foram reconhecidos danos morais em situações fáticas similares de interrupção no fornecimento de água, apontando diversos julgados em sentido contrário para comprovar a alegada contradição, o que afrontaria os princípios da segurança jurídica, isonomia e confiança legítima dos jurisdicionados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Contradição.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

Analisando o teor do acórdão embargado, observa-se que não assiste razão à parte embargante quanto à contradição apontada.

Isso porque n
ão caracteriza vício sanável por
declaratórios
a contradição baseada em elementos externos ao julgado, como a suposta divergência entre o teor da sentença e as provas produzidas nos autos, a interpretação do texto legal ou o entendimento jurisprudencial.

Nesse sentido:

"(...)
1
. "A contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser
externo, como outro acórdão, ato normativa
ou prova." (
AgRg
no
REsp
1189309/RJ, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
05/12/2013
).

(...)
(STJ
AgInt
no
REsp
1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017)"

No presente caso, a contradição apontada pela parte embargante é externa ao julgado, visto que se baseia na ideia de uma suposta divergência entre
o resultad
o do acórdão embargado e
outros julgados da
Turma Recursal em casos análogos.

Vale esclarecer que o recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento nele exposto, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, o aresto embargado deve permanecer inalterado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

Por fim, esclareço que Embargos de Declaração como estes podem ser interpretados como meio de procrastinação do feito, porquanto utilizados inadequadamente, buscando tão somente a modificação da decisão, o que não é admissível nesta via. Portanto,
advirto
que declaratórios desta natureza, mesmo que opostos em outros processos, poderão ser considerados procrastinatórios, ensejando a aplicação da multa prevista noart. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025